Tribunal: TJES
Processo: 0014013-36.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-05-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0014013-36.2019.8.08.0035

RECORRENTE: APELANTE: FABIO LINHARES FERREIRA

RECORRIDO: APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 339 DO STF. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, IX, DA CF/1988. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO EXAME DE PROVA DOCUMENTOSCÓPICA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Fabio Linhares Ferreira contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça que negou seguimento a recurso extraordinário quanto ao Tema 339 do Supremo Tribunal Federal e inadmitiu o apelo no remanescente. O Agravante sustenta a inaplicabilidade do precedente vinculante sob o argumento de que o acórdão de origem apresenta omissão ao não considerar especificidades de Laudo de Exame Documentoscópico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fundamentação do acórdão de origem atende aos requisitos do Tema 339 do STF, verificando se a ausência de análise exaustiva de cada elemento probatório específico configura negativa de prestação jurisdicional ou violação ao dever de motivar as decisões judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), fixou a tese de que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige decisão fundamentada, ainda que sucinta, sem impor o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

O acórdão recorrido enfrentou a tese de absolvição por insuficiência de provas de forma exauriente, amparando a convicção condenatória em arcabouço probatório que inclui o Laudo de Exame Documentoscópico e o Auto de Apreensão.

A rejeição da interpretação da prova pretendida pela defesa não caracteriza omissão ou nulidade, uma vez que a decisão se encontra devidamente motivada e satisfaz o comando constitucional.

A conformidade do julgado com a tese de repercussão geral atrai a incidência da alínea a do inciso I do art. 1.030 do CPC, legitimando o bloqueio ao trânsito do recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão." (Tema 339 do STF).

Dispositivos relevantes citados: inciso IX do art. 93 da CF/1988; alínea a do inciso I do art. 1.030 do CPC; § 2º do art. 1.030 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010 (Tema 339).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014013-36.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO LINHARES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0014013-36.2019.8.08.0035

RECORRENTE: APELANTE: FABIO LINHARES FERREIRA

RECORRIDO: APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 339 DO STF. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, IX, DA CF/1988. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO EXAME DE PROVA DOCUMENTOSCÓPICA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Fabio Linhares Ferreira contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça que negou seguimento a recurso extraordinário quanto ao Tema 339 do Supremo Tribunal Federal e inadmitiu o apelo no remanescente. O Agravante sustenta a inaplicabilidade do precedente vinculante sob o argumento de que o acórdão de origem apresenta omissão ao não considerar especificidades de Laudo de Exame Documentoscópico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fundamentação do acórdão de origem atende aos requisitos do Tema 339 do STF, verificando se a ausência de análise exaustiva de cada elemento probatório específico configura negativa de prestação jurisdicional ou violação ao dever de motivar as decisões judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), fixou a tese de que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige decisão fundamentada, ainda que sucinta, sem impor o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

O acórdão recorrido enfrentou a tese de absolvição por insuficiência de provas de forma exauriente, amparando a convicção condenatória em arcabouço probatório que inclui o Laudo de Exame Documentoscópico e o Auto de Apreensão.

A rejeição da interpretação da prova pretendida pela defesa não caracteriza omissão ou nulidade, uma vez que a decisão se encontra devidamente motivada e satisfaz o comando constitucional.

A conformidade do julgado com a tese de repercussão geral atrai a incidência da alínea a do inciso I do art. 1.030 do CPC, legitimando o bloqueio ao trânsito do recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão." (Tema 339 do STF).

Dispositivos relevantes citados: inciso IX do art. 93 da CF/1988; alínea a do inciso I do art. 1.030 do CPC; § 2º do art. 1.030 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010 (Tema 339).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0014013-36.2019.8.08.0035

RECORRENTE: FABIO LINHARES FERREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 18298562) interposto por FABIO LINHARES FERREIRA, com fulcro no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 18020350) da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 339 do STF e inadmitiu-o no remanescente.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta, em apertada síntese, a inaplicabilidade do Tema 339/STF, arguindo que o acórdão de origem foi omisso ao não considerar especificidades do Laudo de Exame Documentoscópico que, em sua visão, afastariam o dolo da conduta.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A insurgência do Agravante contra a aplicação do Tema 339/STF não prospera. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 791.292 QO-RG/PE, fixou a seguinte tese de repercussão geral:
"O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão."

No caso em testilha, o acórdão recorrido enfrentou a tese de absolvição por insuficiência de provas de forma exauriente. O Colegiado da Segunda Câmara Criminal consignou que a convicção condenatória repousou em um robusto arcabouço probatório, citando expressamente o Laudo de Exame Documentoscópico e o Auto de Apreensão.

O fato de o Tribunal de origem não ter adotado a interpretação da prova pretendida pela defesa não configura omissão ou nulidade. A decisão está devidamente motivada, o que satisfaz o comando constitucional, atraindo a aplicação do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil.

Desta sorte, as razões expendidas no Agravo Interno são insuficientes para infirmar os fundamentos da decisão que barrou o trânsito do Recurso Extraordinário, tratando-se de mera reiteração de teses já rechaçadas.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente agravo interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14/04/2026

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 14/04/2026 a 22/04/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.